Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Homologação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Requerimento de perícia contábil. Desnecessidade. Presunção relativa de correção dos cálculos da Contadoria. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INTENÇÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, especialmente quanto aos critérios utilizados pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos e à necessidade de nomeação de perito externo, além de ter silenciado acerca dos fundamentos relativos à aplicação do art. 406, do CC, bem como aos supostos erros apontados nos demonstrativos contábeis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito das matérias alegadas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as matérias relevantes suscitadas pelo embargante, inclusive no que se refere aos critérios adotados pela Contadoria Judicial, à alegada necessidade de nomeação de perito externo e à aplicação do art. 406 do Código Civil. Consta do voto condutor análise específica acerca da vinculação da Contadoria aos parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado, da presunção relativa de legitimidade dos cálculos oficiais, bem como da impossibilidade de rediscussão dos critérios de atualização monetária e juros de mora em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Também foi expressamente afastada a alegação de erro nos demonstrativos contábeis e reputada indevida a realização de perícia contábil, por caracterizar medida protelatória, diante da inexistência de controvérsia técnica relevante.
4. Percebe-se nitidamente que o embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 489, § 1o, 1.022, II, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.